Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DO BEM DE FORMA ANTECIPADA. RESÍDUO DE ALUGUEL. DEVER DE PAGAMENTO. REPAROS NO IMÓVEL NÃO REALIZADOS. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) relativo ao aluguel proporcional ao período compreendido entre os dias 20/10/2019 a 13/11/2019, bem como a condenou a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), correspondente aos gastos despendidos com os reparos necessários ao imóvel em virtude da desocupação. Em seu recurso ventila, preliminarmente, que a sentença prolatada padece de nulidade, porquanto teria realizado um juízo de valor com base dissociada da realidade apresentada nos autos. No mérito, aduz que a parte autora, ora recorrida, deu causa ao rompimento ao vínculo contratual, visto que foi coagida a sair do imóvel. Ainda, alega que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que não foi provado o fato constitutivo do direito da autora relativo ao pagamento dos reparos realizados no imóvel.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, pois deferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 19721361). Contrarrazões apresentadas (ID 18061170).
III. Não há nulidade na sentença que, sem incorrer em erro de julgamento, bem analisa as provas e aplica corretamente o direito ao caso concreto. A fundamentação da sentença demonstra que o Juízo de origem firmou o seu convencimento com base nas provas documentais coligidas aos autos, não remanescendo caracterizado o error in judicando. Preliminar rejeitada.
IV. No que tange à obrigação de pagar o valor proporcional do aluguel, resta inconteste o inadimplemento referente ao período 20/10/2019 a 13/11/2019, fato expressamente reconhecido pela parte recorrente (ID18060852 - Pág. 1), de modo que atrai para si a responsabilidade para solver a obrigação inadimplida. Portanto, mantém-se incólume a condenação relativa ao pagamento proporcional do aluguel delineado no provimento judicial do juízo de origem.
V. A teor do disposto no art. 23, II, da Lei 8.245/91, deve o locatário tratar o imóvel com o cuidado que empregaria se o imóvel fosse seu. Ademais, estabelece o inciso V do art. 23 daquele diploma legal que, finda a locação, cabe ao locatário restituir o imóvel no estado em que o recebeu. Isso implica no dever de realizar a pintura do bem e pequenas manutenções. Com efeito, mostra-se razoável entender que o indivíduo de diligência mediana realize pintura no imóvel quando a original se apresente suja ou deteriorada. Também é razoável que efetue manutenções em portas e móveis, preservando seu estado durante o uso.
VI. No mais, restou evidenciado que a parte recorrida residiu no imóvel objeto da controvérsia por 9 (nove) anos (id 18060851), usufruindo no período das instalações a ela disponibilizadas, o que, por si só, já pressupõe a deterioração e a necessidade de realização de reparos, cuja responsabilidade pelos custos lhe deve ser atribuída.
VII. Nessa senda, restou suficientemente demonstrado pelas documentações carreadas aos autos (id 18061126) que o imóvel foi restituído sem pintura e sem reparos. Registra-se que quando a lei ressalva as deteriorações decorrentes do uso normal, não autoriza a utilização displicente, como se infere do inciso II do art. 23.
VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.